Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-16.2020.8.11.0095
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000905-16.2020.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON DE JESUS ARAUJO - CPF: 610.513.413-45 (APELANTE), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO DA COSTA CAMPOS - CPF: 043.538.631-00 (ASSISTENTE), RICARDO ALVES DA SILVA - CPF: 738.821.001-68 (ASSISTENTE), ANDRE LUIZ NOGUEIRA - CPF: 018.853.981-66 (ASSISTENTE), DOUGLAS CORREA PAZ (ASSISTENTE), G. H. A. M. - CPF: 062.184.631-76 (ASSISTENTE), CRISTIANE APARECIDA ANTUNES (ASSISTENTE), KARINA ISOTTON (ASSISTENTE), DEBORA DOS SANTOS BATISTA LIMA (ASSISTENTE), SIMONE APARECIDA MENDES DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1.
PRELIMINAR
–
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
–
IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RÉU REINCIDENTE – 2. -
MÉRITO
:

ABSOLVIÇÃO
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE – APREENSÃO DE DROGA ILICITA EMBALADA EM PORÇÕES, E DINHEIRO SEM ORIGEM NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – LAUDOS PERICIAIS – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS - 3.
ATUAÇÃO DE OFÍCIO
– CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO –
BIS IN IDEM
– CAUSA DE AUMENTO DE PENA – ART. 40, VI, DA LEI ANTIDROGAS – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – 4.
REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA
– PROCEDÊNCIA –
HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 5.
REGIME PRISIONAL E DETRAÇÃO PENAL
– INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA IMPEDIMENTO DE REGIME SEMIABERTO – INOCUIDADE DA DETRAÇÃO PARA ALTERAR REGIME INICIAL – 6.
JUSTIÇA GRATUITA
–
CUSTAS PROCESSUAIS
– SUSPENSÃO - HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – IMPOSIÇÃO LEGAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 7. CONCURSO FORMAL DE CRIMES – TESE PREJUDICADA -
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO

–
EM PARTE COM O PARECER
MINISTERIAL.

1.
Não há que se falar em direito de recorrer em liberdade se o apelante é reincidente, eis que evidente justo receio de que, uma vez solto, volte a insistir na prática delitiva e ofereça risco à sociedade. Além disso, segundo precedentes do STJ, não há lógica em conceder o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução processual, sobrevindo sentença condenatória a pena privativa de liberdade em regime fechado e ainda presentes os requisitos e pressupostos da prisão cautelar;

2. Impõe-se manter a condenação do Apelante por Tráfico de droga, se comprovadas de forma idônea a materialidade do delito e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, circunstâncias da prisão em flagrante; termo de apreensão; laudos periciais; e depoimentos de testemunhas em ambas as fases da persecução penal, que mencionam a apreensão, no interior da residência do apelante, de
10 “trouxinhas” de
pasta base de cocaína
, além de R$ 2.046,65 em dinheiro, cuja procedência lícita não logrou êxito em comprovar;

3. Configura
bis in idem
,
a condenação conjunta do crime de Tráfico de Droga majorado pela participação de menor, com o de Corrupção de Menor previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, devendo,
in casu
, pelo princípio da especialidade, subsistir somente a incidência da causa de aumento de pena;

4.
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017);

5.
Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena superior a 4 anos não excedente a 8, se impõe a fixação de regime prisional mais gravoso,
in casu
, o fechado. Além disso, por tal motivo, seria inócua a detração da pena para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

6. A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência do Apelante e consequente incapacidade de pagamento, compete ao Juízo da Execução Penal, que poderá examina-la quando da exigência do respectivo pagamento, observado o prazo prescricional de cinco anos;

7. Se o apelante foi absolvido, de ofício, da autoria do crime do art. 244-B do E.C A.,
fica prejudicada a análise da tese de reconhecimento do concurso formal de crimes, eis que remanesceu apenas o delito de tráfico de droga.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Anderson de Jesus Araújo,
contra a sentença anexada sob Id. 72085610, pela qual foi condenado como autor dos crimes de
Tráfico de droga
(art. 33, Lei no. 11.343/06) e
Corrupção de menor
(art. 244-B, ECA), à pena de
7 anos e 9 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.088 dias-multa
.

Em sede
preliminar
, almejou a concessão do
direito de recorrer em liberdade
. No
mérito
, requereu a
absolvição
por
insuficiência probatória
e, se vencido em tal tese, o reconhecimento do
concurso formal
de crimes, o
redimensionamento da pena pecuniária
em harmonia com a privativa de liberdade, a
detração penal
para fins de fixação de
regime prisional mais brando
e, por fim, a concessão de
Assistência Judiciária Gratuita
(Id. 72085621).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 78025625).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento
do apelo e, ainda, pela
absolvição
de
Anderson
, de ofício, da autoria do crime de
Corrupção de menor
(art. 244-B, ECA), conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 75855968):

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
A) -
PLEITO PARA
RECORRER EM LIBERDADE
– IMPOSSIBILIDADE – SE O APELANTE PERMANECEU
PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO
CRIMINAL, NÃO HÁ ILEGALIDADE NO ATO DO MAGISTRADO QUE NEGOU AO RÉU O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE;
B)
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
DO RÉU SOB O FUNDAMENTO DE QUE AS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS NÃO SÃO HÁBEIS A ENSEJAR A CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM A TRAFICÂNCIA EFETIVAMENTE DEMONSTRADA –
DEPOIMENTO DE USUÁRIO
CONFIRMANDO QUE ADQUIRIU O ENTORPECENTE NA FRENTE DO IMÓVEL DO APELANTE, O QUAL FOI ENTREGUE PELO ADOLESCENTE GUSTAVO, QUE SAIU DE DENTRO DA CASA DO RÉU COM A SUBSTÂNCIA –
APREENSÃO DE 10 TROUXINHAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA (4,00 G) NO INTERIOR DO IMÓVEL
–
DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS
RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS;
C)
PLEITO PELA
DETRAÇÃO PENAL
DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA CUMPRIDA – INVIABILIDADE –
QUANTUM
QUE
NÃO INTERFERE
NO REGIME – C
OMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
;
D)
DE OFÍCIO
, MANIFESTA-SE PELO
DECOTE DA CONDUTA DO ART. 244-B DA LEI No. 8.069/90
(CORRUPÇÃO DE MENOR), PORQUANTO RECONHECIDA NA SENTENÇA A
CAUSA DE AUMENTO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06
, CONFIGURANDO
BIS IN IDEM
–
DESPROVIMENTO
AO APELO E
PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

(R.F.R)

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 4 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021